Tribunal: TCU
Processo: 033.122/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.122/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Santos Batista (XXX.337.198-XX); Antonio Carlos Cruz Freire (XXX.575.005-XX); Carlos Alberto dos Santos Silva (XXX.181.855-XX); Carlos Frederico Lopes Benevides (XXX.997.444-XX); Filipe Ribeiro Araujo Santos (XXX.021.095-XX); Jonas Gordilho Souza (XXX.353.195-XX); Lidia Lima Aragao Sampaio (XXX.737.805-XX); Ricardo Jose Menezes Barberino Mendes (XXX.291.345-XX); Simara Pereira Cardoso (XXX.492.235-XX); Vania Marli Schubert Backes (XXX.962.140-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.